Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: POSSIBILIDADE DE manifestação de renúncia (desconto referente pensão adicional) após o prazo estabelecido. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada revista, as quais estariam centradas, nas palavras por ela aviadas, nos seguintes aspectos: (a) suspensão do curso processual (Recurso Extraordinário n.o 593.068/RG) – não há definição do Supremo Tribunal Federal quanto à incidência ou não da contribuição previdenciária mesmo diante da ausência de contraprestação direta específica, como é o caso da contribuição tratada nos autos; (b) caráter contributivo e solidário do regime previdenciário; (c) determinado legalmente prazo para a renúncia ao sistema securitário em testilha, cujo termo foi em 31 de agosto de 2002. Logo, não tendo o Autor renunciado ao direito no prazo legal, operou-se a decadência; (d) desnecessidade de contraprestação específica para a validade da exigência da contribuição previdenciária.
II. De plano, não há de se falar em suspensão do curso processual, à míngua de específica determinação da Corte Suprema.
III. Não constatado o alegado vício na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: é possível a manifestação de renúncia (desconto referente pensão adicional) após o prazo estabelecido (31.8.2002).
IV. Com efeito, o acórdão revisto se encontra em absoluta consonância ao entendimento firmado pelas três Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1361660, DJe 20.8.2021; 2a TR, acórdão 1360517, DJe 12.8.2021; 3a TR, acórdão 1359466, DJe 10.8.2021.
V. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.
VI. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VIII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
IX. Improvidos os embargos declaratórios.